Tribunal: TJDFT
Processo: 0755989-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO NA FATURA EM VIRTUDE DE FRAUDE. ESTORNO REALIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação declaratória cumulada com restituição. Narraram em janeiro de 2023 adquiriram duas passagens aéreas da empresa ré com destino à Roma/Itália com data de partida para agosto de 2023. Ressaltaram que os pagamentos foram feitos via cartão de crédito com a bandeira da segunda requerida nos valores de R$ 5.304,88 (cinco mil, trezentos e quatro reais e oitenta e oito reais) divididos em quatro parcelas de R$ 1.326,22 (um mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) e o valor de R$ 5.659,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais) pago à vista. Pontuaram que na fatura de março de 2023, surgiram menções aos valores que já haviam sido pagos, contudo, os autores não se manifestaram. Observaram que no mês de junho de 2023 foram informados da alteração do voo que ia de Brasília para São Paulo. Afirmaram que no dia da viagem foram surpreendidos com a informação de que seus bilhetes não eram válidos e que o cartão de crédito não havia pago as passagens. Informaram que tiveram que pagar por novos bilhetes, no montante de R$ 23.385,00 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais), divididos em 8 parcelas. Informaram que tentaram a solução administrativa, mas não obtiveram êxito.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58868364). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58868370).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da existência de falha na prestação do serviço e no cabimento da indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que não solicitaram o cancelamento das passagens por fraude e que o estorno consistente no não pagamento dos bilhetes se deu por culpa exclusiva da segunda requerida. Ressaltaram que o documento anexado aos autos não comprova que os autores tenham solicitado qualquer cancelamento e que não houve nenhuma comunicação aos recorrentes do cancelamento das passagens. Afirmaram que, em decorrência da falha na prestação do serviço, resta claro o dano moral passível de indenização, pois a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento. Observaram que planejaram a viagem internacional com sua família e que só na hora do voo tiveram a informação de que não poderiam viajar. Insistiram que tal situação abalou a intimidade dos autores, o que leva ao direito à indenização por danos morais. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais.

7. Em sede de contestação (ID 58867490, p. 2/3), a instituição financeira responsável pelo cartão de crédito demonstrou que as despesas constantes da fatura do mês de março/23 foram contestadas por fraude. Ressalte-se que houve o estorno de tais valores na fatura do mês seguinte (04/2023), conforme documentos da inicial (ID 58867473, p. 13). Assim, ante tais provas, não há o que se falar em ressarcimento dos valores gastos com novas passagens, pois os autores tinham o conhecimento do cancelamento dos bilhetes e nada fizeram para adquirir novos trechos com antecedência. Não tendo havido falha na prestação dos serviços, incabível a fixação de dano material ou moral.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95